Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO LITERAL DA LEI. 14.181/2021.
1. Quanto à proposta de repactuação, a Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
2. Ressalte-se que, com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, numa primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial
3. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário, autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, no qual o plano de pagamento deve ser consensual e prever a quitação em, no máximo, cinco anos, parâmetro temporal não observado pela parte agravante. Dessa forma, o i juízo a quo se resumiu a determinar a aplicação da legislação, com a designação de audiência de conciliação.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.